Tribunal: TCU
Processo: 022.962/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222025, modalidade Pregão e Uasg 257022 (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de segurança privada, vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, para atender polos e localidades nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia.)

Inteiro teor:
Acórdão 259/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Gold Service Vigilância e Segurança - Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 12, que fundamentou este acórdão, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento destes autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 022.962/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alisson Freitas Merched (4260/OAB-AC), representando Gold Service Vigilancia e Seguranca - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.